Tribunal: TJMT
Processo: 1020414-03.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020414-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ - CPF: 164.380.601-78 (APELANTE), ROMILDA VIEIRA BARBOSA - CPF: 557.328.011-20 (APELANTE), WALDIR DA COSTA QUEIROZ - CPF: 337.723.711-91 (APELANTE), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - NÃO ALTERAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDOS TAMBÉM AOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE – DILIGÊNCIA CANCELADA – PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – PRODUÇÃO NÃO OPORTUNIZADA – RECURSO PROVIDO.

“O vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua a ser a data do vencimento originalmente previsto no título”.
(STJ, REsp 1763241/PR).

Há cerceamento de defesa quando, apesar de pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada procedente, com a condenação dos réus a arcarem com as custas e os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em vista do deferimento da justiça gratuita.

Os apelantes sustentam que a revisão contratual não foi realizada no juízo de origem uma vez que nenhuma das partes efetuou o pagamento dos honorários relativos à perícia.

Aduzem que a pretensão do apelado está prescrita porque o contrato foi celebrado em 01/09/2008 e a Ação ajuizada só em 30/06/2017, bem como que em 15/04/2010 houve o vencimento antecipado da dívida.

Alegam cerceamento de defesa já que requereram expressamente a produção de prova pericial, portanto essa diligência não foi determinada de ofício. E mais, que o rateio da remuneração do perito lhes prejudicou, pois eram beneficiários da gratuidade.

Arguem excesso de execução e pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 60599543.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Está claro que os apelantes se limitam a reproduzir o argumento de prescrição, sem rebaterem os fundamentos da sentença.

De qualquer forma, como já consignou o STJ, “
o vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua a ser a data do vencimento originalmente previsto no título.”
(REsp 1763241/PR, DJe de 27/04/2021).

E, segundo constou no despacho saneador, o prazo para pagamento da última parcela expirou em 1°/09/2012, portanto não está prescrita a Ação de Cobrança ajuizada antes de 1°/09/2017.

Alternativamente, pedem a cassação da sentença por cerceamento de defesa, pois obtiveram o benefício da justiça gratuita e depois foram condenados a arcarem com metade dos honorários do perito, e o não cumprimento dessa determinação resultou no cancelamento da diligência.

Consoante entendimento do STJ , “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp 406.862/MG, 3ª Turma/STJ, relatora ministra Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

No voto condutor desse Recurso Especial, a relatora assinalou que, “
induvidosamente, o CPC
[de 1973]
não previu no procedimento ordinário o despacho de especificação de provas. O sistema processual elegeu como o momento próprio para indicação e especificação das provas a petição inicial, para o autor, e a contestação, para o réu”
.

E mais, que “
não há razão para o juiz criar novo momento processual de especificação de provas, gerando delonga no andamento do processo, a exemplo deste, que deverá retornar ao 1º grau para que se cumpra o devido processo legal”
.

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no Resp n. 845384/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso em questão, o julgamento antecipado, pela improcedência da lide, constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, pois não foi dado início à fase instrutória.

Contudo, os apelantes arguiram excesso dos encargos contratuais e postularam a revisão da avença.

Também nos Embargos Monitórios obtiveram a justiça gratuita em 07/11/2018 (ID n. 60597494).

No ID n. 60597497 pugnaram pela produção de prova pericial contábil. Logo, essa diligência não foi determinada de ofício em 13/03/2019 (ID n. 60597498).

Quando o requerente é beneficiário da gratuidade, compete ao Estado arcar com esse custo se a parte contrária não concorda com a realização da perícia.

Contudo, na hipótese destes autos o apelado admitiu a possibilidade de ser efetuada essa prova, tanto é que ressaltou o seu direito a apresentar quesitos (ID n. 60597496) e pagou 50% da quantia fixada pelo juízo (ID n. 60599519).

E nem seria o caso de impor ao ente público o dever de arcar com a outra metade dos honorários, mas sim de aplicar o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1°, do CPC) para atribuir inteiramente essa responsabilidade à autora, que notoriamente tem mais condições de produzi-la.

Diante desse cenário, considerar a desistência de ambas as partes não era a melhor solução (ID n. 60599526), muito menos a improcedência da alegação de abuso dos encargos incidentes, por ausência de comprovação.

Como visto, a matéria em discussão não é exclusivamente de direito, e por isso os pontos controvertidos exigem dilação probatória que, mesmo não proporcionando maiores elementos de convicção, assegurará ao autor e aos réus o regular exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES DE FATO ESSENCIAIS. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ÔNUS PROBANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC VIGENTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
O julgamento antecipado da lide pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir indevidamente o direito probatório da parte
.
Configura-se cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, apesar do requerimento para a sua produção
.
Evidenciado que a causa foi julgada improcedente antecipadamente, sem viabilizar ao apelante a produção de prova sobre fato constitutivo do alegado direito, impositiva é a anulação a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo a quo, onde deve ser oportunizada a dilação instrutória do processo
. RECURSO PROVIDO”
. (AP n. 0000560-73.2010.8.05.0131, 5ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, publicado em 06/11/2018, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO -
IMPROCEDÊNCIA
- PRELIMINAR -
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA -
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A ABERTURA DE INSTRUÇÃO DAS PROVAS POSTULADAS - RECURSO PROVIDO.
De rigor a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, quando, em julgamento antecipado da lide, o Magistrado decide contrariamente a parte que protestou pela produção de prova, fundamentando-se na sua ausência
”.

(AP n. 0002092-71.1998.8.11.0055, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/09/2017, DJE de 06/10/2017, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. (...) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA (...) POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
O colendo STJ já decidiu que "revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante". (AgRg no REsp 1067586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
. (...) 5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida para o fim de, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas à devida instrução processual”.
(APL n. 0051683-61.2005.8.06.0001, 1ª Câmara Cível, TJ/CE, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho, publicado em 26/01/2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a realização de perícia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021